Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) No PROCESSO: 0710252-42.2020.8.07.0004 JUIZO RECORRENTE: CLOVIS EDUARDO CONDI RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de exceção de suspeição, formulada por CLOVIS EDUARDO CONDI, em face do eminente JUIZ DE DIREITO MANOEL FRANKLIN FONSECA CARNEIRO, asseverando ter a Defesa técnica obtido informações, supervenientemente aos fatos, a denotar a parcialidade e antecipação de convicção do Magistrado (ação penal n. 0707031-51.2020.8.07.0004). Asseverou o excipiente que o direito de ser julgado por um magistrado imparcial está garantido no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, nos brocados do devido processo legal e da amplitude da defesa; bem com no artigo 5o, § 2o, da Carta Magna, combinado com o artigo 8o, item 1, do Pacto de São José da Costa Rica, que prevê que toda pessoa tem direito a um juiz independente e imparcial. Invocou o artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 3o do Código de Processo Penal, salientando que o primeira determina haver suspeição do juiz quando “interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”. Alegou que, embora alertado de sua incompetência por meio de exceção de incompetência e suspeição previamente ajuizadas por Pedro Henrique dos Santos Krambeck Lehmkul, o Magistrado Excepto “segue se esforçando para sustentar competência legal que não possui, nunca possuiu e agora, depois da narrativa fática da denúncia acentuou-se a incompetência”. Isto porque, a inicial acusatória revelaria que absolutamente nenhum fato ocorreu no Gama/DF, a não ser a internação do enteado de Pedro Henrique no Hospital Regional do Gama para tratar de uma picada de cobra ocorrida no Guará, no interior de sua residência. Argumentou que não procede a alegação do Juízo Excepto de que haveria diversos Juízos competentes, de maneira que a competência se firmaria pela prevenção, uma vez que a prevenção funciona de critério para a seleção dentre os Juízos competentes, o que não seria o caso do Juízo Excepto. Afirmou que, apesar da evidente incompetência, o Juiz Excepto continuou exarando decisões importantes na investigação e na ação penal, como a prorrogação da prisão do indiciado Gabriel e recebimento de aditamento da denúncia para deferir o acréscimo de testemunhas (delegado e agente de polícia). Diante dessas supostas situações de parcialidade, realizou pesquisa pública acerca atuação do ilustre Julgador, e “por meio de singelo exame na internet, constatou-se intenso ativismo do ilustre e culto Magistrado em favor do ‘direito dos animais, resultando, destarte, na convicção de comprovação de parcialidade, fundada em comportamento processuais impróprios (avocação de competência manifestamente inexistente; prorrogação da prisão de indiciado que não coopera, recebimento de denúncia que não aponta um único crime alegadamente cometido sob sua jurisdição, recebimento de aditamento ofertado com finalidade diversa da prevista em lei, etc....) e postura de engajamento público e notório do julgador na causa em prol dos animais, mesmo após o ajuizamento da primeira exceção de suspeição”. Afirmou que, mesmo após receber a denúncia e a primeira exceção de suspeição, o Magistrado publicou novo artigo na Internet, sobre “A dignidade do anima na Constituição”, inclusive “discorrendo também sobre a ‘Teoria do Link’, ‘...utilizada pelo FBI para traçar o perfil de assassinos seriais desde o final da década de 70, o que levou a Associação de Psiquiatria Americana (American Psychiatric Association), em seu Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais – DSM, a considerar, desde 1987, a crueldade contra animal como transtorno de conduta’, deixando clara sua parcialidade sobre o tema.” Argumentou, por fim, que as hipóteses de impedimento e suspeição não são taxativas, admitindo elasticidade na interpretação da norma, para preservar o julgamento isento e consentâneo com a garantia constitucional da imparcialidade. O Juiz excepto apresentou resposta, recusando a suspeição e determinado a remessa dos autos a esta Câmara Criminal (ID 22176038). Pois bem. Inicialmente, registre-se que se trata da segunda exceção de suspeição formulada contra o mesmo Magistrado, sob as mesmas alegações, referente a sua atuação nos mesmos autos da ação penal n. 0707031-51.2020.8.07.0004, já tendo esta egrégia Câmara Criminal, na primeira exceção (n. 0705932-46.2020.8.07.0004), decidido pela inexistência de motivação subjetiva, externa ao processo, apta a enseja o processamento do incidente. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE AÇÕES QUE ENSEJARIAM DÚVIDAS QUANTO À PARCIALIDADE DO JULGADOR NÃO PREVISTAS NO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES ATRELADAS À COMPETÊNCIA. IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade, pois tanto o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, conforme artigo 3o do Código de Processo Penal, como o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios elencam, dentre as atribuições do relator, não conhecer recurso inadmissível. 2. As condutas adotadas pelo magistrado excepto que, segundo o excipiente, evidenciariam sua parcialidade, não se amoldam a quaisquer das hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, o que enseja o indeferimento liminar do processamento do incidente de exceção de suspeição. 3. Decisões judiciais que divirjam da posição das partes não podem ser consideradas como causas de suspeição do Julgador, menos ainda quando sequer houve o manejo da via de impugnação adequada para que se obtivesse, do Poder Judiciário, um segundo pronunciamento sobre os temas decididos, não sendo o incidente de exceção de suspeição o instrumento próprio para debater aspectos jurídicos das decisões. 4. O fato de o magistrado excepto mostrar-se estudioso e defensor dos direitos dos animais, inequivocamente, não o alça, por si só, à condição de suspeito para processar e julgar ações penais envolvendo delitos contra animais, ensejando a rejeição liminar do incidente, pelo relator, conforme artigo 100, § 2o, do Código de Processo Penal. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1291715, 07059324620208070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vê-se que as questões submetidas ao exame desta Câmara Criminal, nesta segunda exceção de suspeição, já foram apreciadas na primeira exceção de suspeição, não podendo ser novamente enfrentadas, por não ser este órgão revisor de suas decisões, sendo irrelevante a mudança da parte Excipiente. Saliente-se que a publicação de artigo do Magistrado Excepto, na rede mundial de computadores, acerca dos ‘direitos dos animais’, após a primeira exceção de suspeição não configura fato novo a autorizar nova exceção, pois o argumento (ser a autoridade judiciária estudiosa dos direitos dos animais) já foi invocado na primeira exceção, tendo esta Câmara Criminal o refutado, entendendo que tal circunstância não afeta a parcialidade do Julgador para o caso. Com efeito, as causas de suspeição são circunstâncias subjetivas, relacionadas a fatos externos ao processo, capazes de prejudicar a imparcialidade doo julgador, estando previstas nos incisos do artigo 254 do Código de Processo Penal: Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. No caso vertente, não houve a invocação de quaisquer das hipóteses autorizadoras da exceção de suspeição, razão pela qual inviável o processamento do presente incidente. Não soa ruim consignar que a questão da competência deve ser discutida em autos próprios, assim como demais questionamento acerca das decisões judiciais (como prorrogação eventualmente indevida de prisão e recebimento irregular de aditamento da denúncia) devem ser questionadas pelas vias adequadas próprias. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento da presente exceção de suspeição, com fulcro no artigo 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator